Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-47.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-47.2021.8.14.0067

APELANTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal (art. 129, §9º, do cp) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-a da lei maria da penha). palavra da vítima como prova. relevância e corroborabilidade. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Luis Fernando Rodrigues Albuquerque contra sentença que o condenou a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui valor probatório suficiente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial; e (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal, à luz da jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. O depoimento da vítima em casos de violência doméstica possui valor probatório relevante, especialmente quando corroborado por outros elementos, conforme entendimento pacificado do STJ (HC 318976/RS). No caso concreto, a palavra da vítima é consistente e é reforçada pelo laudo de lesões corporais, evidenciando a materialidade e autoria.

3.1. A aplicação da pena mínima está de acordo com o art. 59 do CP, considerando-se neutros os vetores de análise, e não cabe a fixação abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por laudo pericial ou outros elementos probatórios."

2. "A pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude de atenuantes."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei Maria da Penha, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 318976/RS; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS FERNANDO RODRIGUES ALBUQUERQUE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mocajuba, que o condenou nas sanções do artigo
129, § 9º,
do Código Penal, c/c art. 24 – A da Lei Maria da Penha (crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, e crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência), ao cumprimento das respectiva
pena
de
03 (três) meses de detenção, para cada crime, perfazendo a somatória de 06 (seis) meses de detenção,
em regime aberto, com a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia (ID 19827470) que:

“No dia 10/07/2021, por volta de 23h00, na residência da vítima, localizada na Rua Central, Alberto Siqueira, Bairro Novo, CEP 68.420-000, nesta cidade de Mocajuba/PA, LUIS FERNANDO RODRIGUES ALBUQUERQUE praticou lesão corporal contra sua ex-companheira M. DAS G. M.

Versam as peças informativas que no dia e hora retro mencionados, o policial militar Ronildo Luiz Almeida Tavares estava em ronda pela cidade de Mocajuba, acompanhado pelo SD/PM José Jonath Ribeiro da Silva, quando foram acionados em via pública por uma adolescente de 14 (quatorze) anos, filha da vítima, a qual informou que seu padrasto estava agredindo sua mãe, momento em que a guarnição se deslocou até a residência informada. Ato contínuo, os policiais militares encontraram a ofendida trancada em sua residência, temendo por sua vida, enquanto o denunciado fora encontrado na mesma residência, alcoolizado, tendo oferecido resistência à abordagem policial.

Consta nos autos de IPL, o relato da vítima à Autoridade Policial, dando conta de que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e teria tentado lhe matar, mediante agressão física por estrangulamento, ocasião em que sua filha de 14 (quatorze) anos teria batido na mão do agressor, que soltou a ofendida e esta correu para se esconder na casa dos vizinhos, enquanto a menor foi buscar ajuda da Polícia Militar.

Informou, ainda, que o denunciado estava preso e, desde que foi posto em liberdade, a persegue, tendo invadido sua residência, alcoolizado, e arrombado a porta, armado com uma faca ameaçando-a.

Relatou ainda que conviveu cerca de 11 (onze) anos com o denunciado, possuem 04 (quatro) filhos, e que estão separados há 01 (um) ano e 06 (seis) meses, por motivo de agressão física, pela qual solicitou medidas protetivas, a qual foi descumprida pelo acusado.

Consta ainda nos autos de IPL Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 11, ID nº 29464051) dando conta de que a ofendida sofreu ofensa à sua integridade corporal causada por força corporal, sufocamento.

Em sede policial, o ora denunciado negou as acusações”.

Em suas
razões
(ID 19827564), a defesa requer a
absolvição do réu,
por insuficiência probatória, em razão do princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
pleiteia a revisão da
dosimetria da pena
, para que seja fixada em
patamar inferior ao mínimo legal
, afastando-se a súmula 231 do STJ.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 19827567).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará·, em favor do Apelante LUIS FERNANDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.”
(textuais) (ID 20696247)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão controvertida na presente apelação é a
valoração das provas constantes dos autos quanto ao delito de lesão corporal
, bem como a adequação da
dosimetria da pena
aplicada ao recorrente, Luis Fernando Rodrigues Albuquerque, condenado nas penas dos arts. 129, §9º, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha.

I. Da Materialidade e Autoria

A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas pelas provas constantes dos autos, especialmente o
laudo
de exame de lesão corporal (ID 19827437 – fl. 10) e o depoimento da vítima (ID
19827491)

A defesa argumenta que o depoimento da vítima foi contraditório entre as fases policial e judicial, razão pela qual haveria dúvida quanto à configuração dos fatos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, o exame dos autos revela que a narrativa da ofendida é firme e corroborada pelo laudo pericial, que indica lesões compatíveis com a agressão descrita.

Além disso, cumpre destacar que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui elevado valor probatório, uma vez que esses delitos ocorrem, em sua maioria, em contextos de privacidade e sem testemunhas oculares diretas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o peso do depoimento da vítima como elemento probatório substancial, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como no presente caso, em que o laudo pericial ratifica as lesões descritas pela ofendida.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL GRAVE E CÁRCERE PRIVADO, TODOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. A questão referente à competência de processamento e julgamento do feito já foi previamente submetida ao escrutínio desta Corte Superior por ocasião do julgamento do HC n. 844.899/GO, e reiterada no HC n. 867.431/GO, ambos impetrados pelo mesmo advogado contra o mesmo acórdão de apelação, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração quanto a esse ponto.

3. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

4. O tema referente à quebra da cadeia de custódia da prova não fora submetido, em nenhum momento, ao crivo da Corte local e, por consequência, não foi efetivamente debatido na origem, especialmente porque não constou das razões recursais de apelação do paciente. Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (HC n. 385.290/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

6. No caso, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente.

Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente, para alterar esse entendimento e atender ao pleito de absolvição por insuficiência probatória seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”
destaquei

Ademais, o próprio recorrente admitiu, em sede policial, ter entrado na residência da vítima e, em seu interrogatório, reconheceu o descumprimento das medidas protetivas, ainda que tenha alegado motivos pessoais relacionados aos filhos. A confissão espontânea do acusado reforça a conclusão quanto à prática dos atos delituosos, especialmente no que tange ao descumprimento das medidas protetivas.

Conforme consta dos autos, no dia 10 de julho de 2021, o recorrente teria agredido fisicamente sua ex-companheira, M. das G. M., em sua residência, fato testemunhado pela filha da vítima, que informou aos policiais o ocorrido.

Na fase de
instrução, a vítima M. das G. M relatou
:

“Convivi por aproximadamente onze anos com o denunciado, e estávamos separados há um ano e meio por motivos de agressões físicas. No dia do ocorrido, ele invadiu minha casa, alcoolizado e armado com uma faca, proferindo ameaças contra a minha vida”
.

Esse relato, ainda que questionado pela defesa, encontra respaldo no depoimento dos policiais que atenderam ao chamado da filha da vítima, bem como no próprio reconhecimento do réu quanto ao descumprimento das medidas impostas judicialmente.

Nesses termos,
mantenho a condenação
do recorrente Luis Fernando Rodrigues Albuquerque, nas sanções previstas nos artigos 129, §9º e art. 24 – A, da Lei 11.340/06.

II. Da Dosimetria da Pena

A defesa do apelante questiona a dosimetria da pena, defendendo a possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, com a
fastamento
da
Súmula 231 do STJ
.

Sustenta, em sua impetração, que a aplicação da Súmula 231 impede a devida individualização da pena, ao não permitir a redução da reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, principalmente em casos de confissão espontânea. Todavia, este entendimento não encontra guarida na jurisprudência majoritária, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as atenuantes, embora aplicáveis, não podem reduzir a pena abaixo do mínimo previsto em lei.

Nesse sentido, o STJ reitera:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 65, I E III, D, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO REAFIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.

1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

2. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (AgRg no HC n. 849.094/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023). [...] Embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção, fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 794.315/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) - (AgRg no AgRg no RHC n. 183.901/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/9/2023).

3. Malgrado a questão já tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos recursos especiais, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto (AgRg no REsp n. 2.099.887/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2023).

4. Na data de 14/8/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ -, a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, circunstância essa que fulmina a pretensão veiculada na presente insurgência.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.112.818/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)”
negritei

Dessa forma, a dosimetria aplicada pelo juízo
a quo,
que fixou a pena do recorrente Luis Fernando Rodrigues Albuquerque
em 03 (três) meses de detenção para cada um dos delitos
, perfazendo o total de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe aplicado o Sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo aos objetivos de prevenção e repressão, sem desrespeitar os direitos constitucionais do acusado.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e que o conjunto probatório aponta, de maneira clara e coerente, para a prática dos delitos imputados ao recorrente. Assim, a manutenção da condenação e da dosimetria aplicada se mostram adequadas e em consonância com a legislação e a jurisprudência vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso e julgo DESPROVIDO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024